Tribunal: TJBA
Processo: 0303327-08.2013.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0303327-08.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: EDIVALDO GOMES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES LIMITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em remessa necessária, deu parcial provimento ao reexame apenas para adequar os consectários legais da condenação, mantendo, nos demais termos, a sentença que fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, sob o fundamento de que a condenação imposta à Fazenda Pública é ilíquida, razão pela qual o percentual dos honorários advocatícios somente poderia ser definido na fase de liquidação do julgado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, é cabível a manutenção da fixação imediata dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação ou se o percentual deve ser definido apenas quando liquidado o julgado.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando, em regra, à rediscussão da matéria decidida.

Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto ao regime de fixação dos honorários advocatícios em condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, pois a sentença reconheceu a ausência de liquidez e certeza da condenação e, ainda assim, fixou percentual imediato de honorários.

O art. 85, § 4º, II, do CPC estabelece que, nas hipóteses do § 3º do mesmo artigo, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

O acolhimento dos embargos não afasta a condenação do Estado da Bahia ao pagamento da verba honorária, mas apenas posterga a definição do percentual para a fase própria, quando será possível aferir a base de cálculo e aplicar as faixas legais.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes limitados, para integrar o acórdão embargado e afastar a fixação imediata do percentual de 15% dos honorários advocatícios, mantendo-se a condenação do Estado da Bahia ao pagamento da verba honorária, cujo percentual deverá ser definido apenas na fase de liquidação do julgado.

Tese de julgamento
: “1. Em condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, o percentual dos honorários advocatícios deve ser definido apenas quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. 2. O diferimento da fixação do percentual não afasta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º e 4º, II, e 1.022.